Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731153-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA CRISTIANE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LORENA CRISTIANE DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0731611-86.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em desfavor da ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Recebido os autos do recurso, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo, determinou-se apenas a intimação da parte Agravada. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos de origem, verifica-se que diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso, e o não recolhimento das custas iniciais pela parte Autora/Agravante, o Juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Da referida decisão de cancelamento da distribuição, ao que consta dos autos, a parte Autora, ora recorrente, também não se insurgiu na origem, deixando o feito encaminhar para arquivamento. Considerando que o feito na origem teve sua distribuição cancelada, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos do presente recurso, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do agravo. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Intimem-se Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora